Tribunal: TJES
Processo: 5002049-95.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002049-95.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ELIANE GUIMARAES BARBABELA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002049-95.2022.8.08.0021

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO: ELIANE GUIMARAES BARBABELA

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEIOS PARA EVITAR FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOVIMENTAÇÃO FLAGRANTEMENTE ATÍPICA DA CONTA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. SÚMULA 479, STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

.

RELATÓRIO

Em síntese, relata a autora que, em 11/03/2022, teria sofrido a fraude comumente conhecida como ‘Golpe do PIX’, uma vez que o seu celular teria sido invadido por golpistas que tentaram realizar transações financeiras em todos os aplicativos bancários que possuía em seu celular. Alega que, em relação ao banco requerido, era correntista há anos, contudo, sua conta estava sem movimentação desde jun/2021 sendo que, em março/2022, em menos de 30 minutos, foi realizado o aumento do ajuste do seu limite de transações via PIX, além de terem sido realizados depósitos, de forma fraudulenta, da conta corrente em conjunto com o seu marido junto ao Banco do Brasil para a sua conta vinculada à instituição financeira requerida, além de duas transferências nos valores de R$ 9.283,90 e R$ 5.196,00 para terceiros, operações estas que não reconhece.

Além disso, aduz que o saldo dos valores remanescentes permaneceu bloqueado por ordem do banco requerido, mesmo após informação a autora de que teria sido vítima de golpe e necessitaria do dinheiro para arcar com seus compromissos financeiros.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, pelos fundamentos já expendidos e com base no artigo 14 do CDC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
.
CONDENO
o réu a restituir à autora a quantia no valor de R$ 14.479,90 (quatorze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e noventa centavos), com correção monetária do desembolso e juros da citação, a título de danos materiais.
CONDENO
o requerido, a indenizar a autora por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros do arbitramento.

Irresignada, a Nu Pagamentos S.A. apresentou o presente Recurso Inominado, com a finalidade de afastar a condenação da instituição financeira pelos supostos danos materiais e morais causados, alegando, para tanto, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ausência de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Preliminarmente,
entendo
pelo seu afastamento da tese de ilegitimidade passiva do Recorrente, uma vez, no caso em tela, tendo em vista que a relação jurídica de direito material fora estabelecida entre a autora e réu, tendo sido imputado a este a prática de ato ilícito, deve o mesmo figurar no polo passivo.

Além disso,
mostra-se evidente que o Recorrente, como parte integrante da cadeia de consumo, pode figurar no polo passivo da demanda, uma vez que se beneficiou do valor da operação ora discutida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ILEGITIMIDADE DE PARTE - Ação com pedido de declaração de desconstituição de contrato com pedido cumulado de indenização por dano moral e material Pretensão de reforma da r.decisão que extinguiu o processo com relação a um dos réus, por ilegitimidade passiva Cabimento Hipótese em que o banco figurou como beneficiário do valor na operação questionada pelo consumidor, de modo que integra a cadeia de consumo, sendo, assim, parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual Extinção afastada Legitimidade reconhecida RECURSO PROVIDO” (TJSP, 13ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2082594-08.2021.8.26.0000, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. em 28/05/2021)

Assim, afasto a preliminar arguida.

No mérito,

analisando o conjunto probatório, é inegável que a instituição financeira não se desencumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro no momento das transações realizadas de forma totalmente suspeitas.

Ademais, não logrou êxito, ainda, em comprovar que as transações realizadas eram prática financeira do perfil da cliente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL 1018465-36.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ-MT APELANTE: MARIA SUZIMAR BONFIM APELADA: BANCO DO BRASIL S.A. EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR ANALISADA COM O MÉRITO - SUBTRAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – MOVIMENTAÇÃO FLAGRANTEMENTE ATÍPICA NÃO DETECTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURAÇÃO – VALORES QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS - DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a fraude nas movimentações bancárias na conta bancária da autora, uma vez que todas as transações foram permitidas em dois dias e a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a pertinência da subtração ante a movimentação flagrantemente atípica da conta ante os vários empréstimos e transferências de valores da conta da cliente em apenas 2 dias, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado pela restituição de tais valores. Mostra-se necessário para a configuração dos danos morais, que a conduta do apelado atinja, de forma relevante, a esfera moral da autora, provocando-lhe dor, sofrimento ou humilhação, o que, no caso, não ocorreu. (TJ-MT 10184653620208110041 MT, Relator MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PIX REALIZADO POR TERCEIRO NA CONTA DO AUTOR. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (...) III. Não obstante o réu recorrente alegue que as transações se deram por terceiro fraudador, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que é instituição financeira responsável pela segurança dos dados do cliente. Preliminar rejeitada. (...) V. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.º e 3.º da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. VI. Colhe-se dos autos que a parte autora recorrente teve valores altos retirados de sua conta corrente via Pix (aplicativo) por terceiro, possivelmente fraudador para conta de terceiro desconhecido. Notou que as transferências foram iniciadas no período noturno de um sábado, e terminaram na tarde do domingo, no valor total de R$5.892,31 (cinco mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos). VII. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.º). Em tais situações a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade. VIII. Evidencia-se que, apesar de a parte ré/recorrente alegar que não possui culpa pelo ocorrido, não trouxe aos autos qualquer elemento para sustentar a sua afirmação. Pelo contrário, os elementos nos autos confirmam que a fraude teve início após a falha da instituição financeira, que permitiu débitos feitos em poucos minutos, para uma mesma pessoa, em valores altos. Ademais, a parte ré não comprovou a regularidade das transações financeiras impugnadas, não tendo, desta forma, se desincumbido do seu ônus de demonstrar a culpa de autor (art. 373, II, CPC). IX. Houve, assim, inobservância dos deveres de proteção e segurança estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor (artigo 6º, I e artigo 14, § 1º), de forma que a parte ré recorrente responde pelos danos suportados pela parte recorrida (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Neste sentido: (Acórdão 1349445, 07080351120208070009, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021).

Assim, a hipótese dos autos é nitidamente de fortuito interno, ou seja, não é capaz de excluir o dever de indenizar do banco, conforme a Súmula nº 479, STJ, razão pela qual configura-se o dano material.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
o Nu Pagamentos S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido para levantar, de ofício, a preliminar de incompetência deste juízo em razão da necessidade de perícia técnica de informática.

Apesar da inicial não constar que a autora tenha fornecido seus dados e senhas pessoais para os estelionatários, bem como permitido baixar aplicativo malicioso em seu celular, possibilitando a invasão e a aplicação dos golpes (culpa exclusiva da vítima), a recorrente trouxe todos os dados das operações realizadas, com as respectivas chaves de segurança e códigos de acesso, inclusive, com a aparente autorização mediante biometria facial através do celular da autora, o que a princípio indica a regularidade das transações questionadas.

Como fiquei em dúvida no presente caso, entendo que mais adequada para a sua solução a extinção do feito, em razão da incompetência, posto que necessária a realização de perícia técnica para verificar se o celular da autora for a realmente invadido por terceiros para a realização das transações questionadas e se houve algum ato ativo ou omissivo praticado pelo agente financeiro que tenha contribuído para o caso.

Ante o exposto, conheço do recurso e de ofício acolho a preliminar de incompetência do juízo, extinguindo o feito, sem análise de mérito. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.